Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703912-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA MARQUES LEITE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Larissa Marques Leite, em sede de apelação (ID no 44141388) interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento Ocrelizumabe pelo ente estatal. Em seu recurso, a apelante narra que é portadora de esclerose múltipla remitente-recorrente (EM-RR), necessitando do medicamento Ocrelizumabe, fármaco não padronizado pelo SUS, mas com registro na Anvisa. Sustenta que ao longo do tratamento da doença, foi refratária aos medicamentos Metiprednisolona, Interferon Beta 1A e Fumarato de Dimetila oferecidos pelo SUS, não havendo outra medicação indicada para o controle da doença. Esclarece que, ante o esgotamento das alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS e adequadas ao seu quadro clínico, recebeu indicação de tratamento com o medicamento Ocrelizumabe 600mg, mas não possui recursos financeiros para custear o tratamento. Assevera que possui risco de evoluir com piora clínica intensa, podendo permanecer em cadeira de rodas e até evoluir para óbito, caso não inicie o tratamento com o medicamento prescrito o mais rápido possível. Pontua que preenche cumulativamente os três (3) requisitos do Tema 106, do STJ, para concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS. Alega que o tratamento com Natalizumabe tem efeito adverso fatal, uma vez que a paciente é portadora de JC vírus. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de dez (10) dias, o medicamento Ocrelizumabe, nos termos da prescrição médica. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Registre-se, ainda, que este Relator é competente para análise do referido pedido, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, inciso II, do CPC. Na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao perigo de dano, é fácil supor os prejuízos que adviriam à recorrente, caso não seja tratada com o medicamento prescrito por seu médico, agravando os sintomas da doença que a acomete, com risco, inclusive, de morte. Em sendo assim, e tendo em conta o tempo normal de duração do processo, é concreta a possibilidade de prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma do decisum atacado. Isso porque, como se sabe, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, em observância ao princípio constitucional da dignidade humana. Ademais, a ausência do medicamento no rol do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde não exonera o Distrito Federal da sua obrigação de fornecer a medicação solicitada, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No presente caso, restou demonstrado que a parte autora possui diagnóstico de esclerose múltipla (EM), forma agressiva, tipo surto-remissão, sendo portadora, também, de síndrome de Klippel-Feil, necessitando do medicamento Ocrelizumabe, com registro na Anvisa, para tratamento com urgência, pois a demora no início da terapia medicamentosa pode levar à paraplegia ou tetraplegia e, até mesmo, à morte, a teor dos relatórios médicos elaborados pelo neurologista, Dr. Carlos Bernardo Tauil, CRM/DF 12771 (IDs no 44141309 - Pág. 1; 44141322 - Pág. 1; 44141343 - Pág. 3). Aliado a isso, é patente a incapacidade financeira da demandante de arcar com o custo da medicação prescrita, sendo, inclusive, beneficiária da justiça gratuita (ID no 44141311 - Pág. 11). Portanto, constatada a necessidade de a autora utilizar o medicamento indicado para o tratamento de esclerose múltipla que a acomete, incumbe ao Estado custear seu fornecimento do fármaco, o que está a indicar a probabilidade do direito invocado e a concreta possibilidade de reforma do julgado recorrido. Por tais razões, defiro a tutela de urgência em sede de apelação, para determinar que o Distrito Federal forneça imediatamente à autora o medicamento Ocrelizumabe, conforme prescrição médica, até o julgamento do mérito da apelação. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator